Tribunal: TJPA
Processo: 0809788-33.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809788-33.2026.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER SOUSA DIAS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. SUPERVENIENTE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva durante audiência de custódia. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e individualizada da segregação cautelar, nulidade por utilização de decisão padronizada e necessidade de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu. Requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, a aplicação do art. 580 do CPP. No curso da impetração, o Juízo de origem concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi decretada sem fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a medida extrema; e (ii) estabelecer se subsiste interesse processual no julgamento do habeas corpus após a superveniente concessão de liberdade provisória pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juízo de origem concedeu liberdade provisória ao paciente após a impetração do habeas corpus, expedindo alvará de soltura e impondo medidas cautelares diversas da prisão.

4.

A pretensão principal deduzida no writ, consistente na revogação da prisão preventiva, foi integralmente satisfeita por decisão superveniente do Juízo de primeiro grau.

5.

O art. 659 do Código de Processo Penal determina o reconhecimento da prejudicialidade do pedido quando cessada a violência ou coação ilegal que motivou a impetração.

6.

As medidas cautelares diversas impostas ao paciente não constituem objeto autônomo apto a justificar o prosseguimento do habeas corpus, pois a impetração foi direcionada essencialmente contra a prisão preventiva e a própria defesa postulou, subsidiariamente, a aplicação dessas medidas.

7.

O pedido de extensão dos efeitos da decisão favorável ao corréu, formulado com fundamento no art. 580 do CPP, também resta prejudicado, por ter sido deduzido subsidiariamente e por já ter sido alcançado resultado equivalente com a concessão da liberdade provisória ao paciente.

8.

A superveniência da liberdade provisória esvazia o interesse processual no exame do mérito da impetração, impondo o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Writ prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniente concessão de liberdade provisória ao paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, acarreta a perda do objeto do habeas corpus que visa à revogação da prisão preventiva.

2.

Cessada a coação apontada como ilegal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

3.

O pedido subsidiário de extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu perde relevância processual quando o paciente obtém liberdade provisória por decisão superveniente.

4.

A satisfação superveniente da pretensão principal afasta o interesse processual necessário ao exame do mérito do habeas corpus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e julgar prejudicada a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marco Aurélio Magalhães Castrillon em favor de
Wagner Sousa Dias
, sob a alegação de constrangimento ilegal praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, no Plantão Judiciário.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Relata que, em audiência de custódia, o juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em
preventiva
, enquanto concedeu liberdade provisória ao corréu, Denilson Alfaia da Silva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

O impetrante sustenta o constrangimento ilegal fundamentado, primordialmente, na ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, alegando que a decisão se baseou em elementos abstratos e genéricos, como a "garantia da ordem pública" e a "gravidade do delito", sem indicar fatos contemporâneos que justificassem a medida extrema.

Ademais, suscita a nulidade por decisão padronizada, afirmando que o juízo utilizou um modelo decisório genérico, sem a devida individualização da conduta do paciente, o que violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, a necessidade de extensão dos efeitos (art. 580 do CPP) da decisão que beneficiou o corréu, defendendo que ambos foram presos no mesmo contexto fático e que a diferenciação baseada em "anotações" genéricas em desfavor do paciente é insuficiente.

Diante disso, requereu,
liminarmente
, a imediata expedição de alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos mesmos moldes fixados ao corréu. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. E, ainda, subsidiariamente, o reconhecimento da aplicação do art. 580 do CPP.

Em 16.04.2026, sobreveio decisão (ID nº 35568212), proferida pelo Desembargador Cesár Bechara Nader Mattar Júnior, em sede de plantão judicial, indeferindo a liminar e determinando o encaminhamento dos autos à Juíza Convocada Maria das Graças, relatora previamente designada.

Em 24.04.2026, a autoridade inquinada coatora prestou informações (ID nº 35728582), ratificando o trâmite processual e esclarecendo que o processo de origem se encontra em fase pré-processual, aguardando a conclusão do inquérito. Ainda, informando que o paciente está preso desde a conversão do flagrante em preventiva em 16.04.2026.

Na mesma data em referência, os autos vieram para a minha relatoria. Em 04.05.2026, proferi despacho determinando a intimação do Ministério Público (ID nº 36010368).

Em 21.05.2026, o
Parquet
emitiu parecer (ID nº 26567366) pelo
conhecimento do writ, e, no mérito, pela denegação da ordem.
Aduz que a decisão impugnada demonstrou
o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.
Ainda,

esclareceu que o paciente possui anotações relativas à prática e outras infrações penais, o que o diferencia da condição do outro corréu.

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
deve ser conhecido, pois preenche os requisitos constitucionais e legais para sua tramitação, tendo sido impetrado com fundamento na alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

II. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à alegada ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão proferida em plantão judiciário que converteu sua prisão em flagrante em preventiva. Sustenta-se, ainda, a necessidade de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade ao corréu Denilson Alfaia da Silva.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15.04.2026, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no dia 16.04.2026, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa alega que a segregação cautelar foi mantida com base em fundamentação genérica, sem individualização da conduta atribuída ao paciente e sem demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da inexistência de elementos atuais que evidenciem risco de reiteração delitiva ou periculosidade concreta, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Sustenta, ainda, a ocorrência de tratamento desigual em relação ao corréu Denilson Alfaia da Silva, que obteve liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, postulando a extensão dos efeitos daquela decisão.

Todavia, após a impetração do presente
writ e
prestação de informações, verifico, em consulta aos autos originários, que o Juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 08.05.2026,
acolheu requerimento da defesa e concedeu liberdade provisória ao paciente
,
expedindo o respectivo alvará de soltura e impondo as seguintes medidas cautelares:
i) proibição de ausentar-se da Comarca de Santarém sem prévia autorização judicial; ii) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; e iii) obrigação de manter atualizados seus endereços e informações sobre atividade laboral
(ID nº 175124226,

autos nº 0807072-74.2026.8.14.0051).

Dessa forma, verifica-se que a pretensão principal deduzida neste
habeas corpus
, consistente na revogação da prisão preventiva, ainda que mediante substituição por medidas cautelares diversas, foi satisfeita por decisão superveniente proferida pelo próprio Juízo de origem.

Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal,
“se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”
.

Assim, cessada a custódia cautelar que motivou a presente impetração, inexiste constrangimento atual a ser sanado por esta via mandamental, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Cumpre destacar que as medidas cautelares diversas impostas ao paciente não constituem objeto autônomo apto a justificar o prosseguimento do
writ
, uma vez que a impetração foi direcionada, essencialmente, contra a prisão preventiva, tendo a própria defesa requerido, de forma subsidiária, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, a alegação de extensão dos efeitos da decisão favorável ao corréu, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, também não subsiste como objeto autônomo da impetração, porquanto formulada em caráter subsidiário. Ademais, tal pretensão encontra-se igualmente prejudicada diante da superveniente concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares.

Assim, a superveniência da decisão concessiva de liberdade esvazia o interesse processual no julgamento do mérito da impetração.

A propósito, em caso análogo, esta Seção de Direito Penal reconheceu que o “
habeas corpus
perde seu objeto quando a prisão preventiva é revogada com imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, impondo-se o arquivamento do
writ
por ausência de interesse recursal superveniente” (TJPA, HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0801450-70.2026.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-03-02).

Posto isso, considerando que a prisão preventiva impugnada já foi revogada pelo juízo de origem, com concessão de liberdade ao paciente e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, resta prejudicada a análise do mérito do presente
habeas corpus
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do presente
writ
e voto no sentido de julgá-lo prejudicado
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026